Tribunal: TJBA
Processo: 8005259-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005259-32.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (3)

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR, ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. MÉRITO.
ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DISQUE-DENÚNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AOS RÉUS
RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO
. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou Raimundo pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, fixando pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto; condenou Vanessa pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, com substituição da pena de 1 ano e 8 meses por restritivas de direitos; e absolveu o réu Jó Lucas da Silva quanto a ambos os delitos imputados.

2. Narra a denúncia que: “Consta do procedimento de investigação policial anexo que, no dia 15 de março de 2024, por volta das 19h00, nas proximidades da Rodoviária, BR 407, na cidade de Juazeiro/BA, os ora denunciados JÓ LUCAS DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO traziam consigo drogas do tipo COCAÍNA e MACONHA, com fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, os denunciados JÓ LUCAS e RAIMUNDO também portavam arma de fogo e munição com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta do procedimento policial em anexo, na data e horário supracitados, prepostos da Polícia Militar foram informados, através do “Disk Denúncia”, de que um indivíduo havia desembarcado de um veículo portando arma de fogo e adentrado em outro automóvel, modelo FORD KA, cor branca, placa PDA5E95, fato ocorrido no estacionamento do supermercado Mix Mateus. Após se dirigirem ao local, os PMs realizaram diligência e conseguiram localizar o veículo nos arredores da Rodoviária, BR 407, ocasião em que foi realizada abordagem, sendo encontrados no interior deste as pessoas identificadas como sendo JÓ LUCAS DA SILVA, RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO e VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO.
Ato contínuo, conforme informado pelos policiais, com JÓ LUCAS foi encontrada 01 (uma) arma de fogo em sua cintura, mais especificamente uma Pistola PT 58S, a qual estava com numeração suprimida, além de 01 (um) aparelho celular e o valor de R$ 1.074,00 (hum mil e setenta e quatro reais) em espécie. Fora informado, ainda, que JÓ LUCAS estava preso na cidade de Petrolina/PE, também pelo crime de porte de arma, tendo sido liberado na presente data.
Ademais, também foi localizado no interior do veículo droga, aparentemente cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão. Outrossim, com a pessoa de VANESSA os agentes encontraram substância análoga a maconha, a qual estava no interior de sua bolsa. Conforme apontado pelos PMs, o veículo estava sendo conduzido por RAIMUNDO, o qual informou a existência de outra pistola na casa de uma quarta pessoa residente no bairro Residencial Praia do Rodeadouro, Juazeiro/BA, a qual, todavia, não fora encontrada [...]”

3. Os réus apelantes alegam nulidade da busca pessoal e pugnam por absolvição por ausência de provas. O recurso da acusação pretende a condenação do corréu JÓ LUCAS DA SILVA pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu RAIMUNDO; (ii) examinar a legalidade da abordagem policial que resultou na apreensão das drogas e da arma de fogo; (iii) avaliar a suficiência probatória para condenação de Raimundo e Vanessa pelo crime de tráfico de drogas; (iv) verificar se há provas suficientes para reforma da absolvição de Jó Lucas pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de concessão da gratuidade judiciária não é conhecido, por ser matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

6. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita de prática criminosa, originada por denúncia anônima via “Disk Denúncia” e confirmada por diligências policiais, atendendo ao disposto no art. 240, §2º, do CPP, e jurisprudência correlata, o que legitima a abordagem.

7. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão foram firmes, coerentes e colhidos sob contraditório, corroborando os laudos periciais e documentos constantes dos autos, revelando a posse de entorpecentes e balança de precisão por Raimundo e Vanessa, circunstância compatível com o tráfico.

8. A quantidade, o modo de acondicionamento da droga (100g de cocaína e 137g de maconha), a apreensão de balança de precisão e o contexto da prisão em flagrante evidenciam o crime de tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

9. Não prospera o pedido de substituição da pena privativa de liberdade de Raimundo por restritivas de direitos, por ser superior a 4 anos, conforme art. 44 do Código Penal.

10. Quanto ao corréu Jó Lucas, embora tenha sido apreendida arma de fogo no veículo, não se provou de forma cabal que ele a portava, havendo confissão de Raimundo sobre a posse, o que justifica a absolvição por ausência de certeza quanto à autoria.

11. Também não foram encontradas drogas com Jó Lucas, tampouco houve evidências suficientes que o vinculassem diretamente ao tráfico, impondo-se sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada e Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

“A abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por diligências e fundada suspeita é válida nos termos do art. 240, §2º, do CPP.”

“A posse de entorpecentes, acompanhada de instrumentos típicos de mercancia, como balança de precisão, autoriza a condenação por tráfico de drogas.”

“O depoimento policial, colhido sob o crivo do contraditório, possui força probatória suficiente para embasar condenação.”

“Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
quando ausentes provas seguras da autoria delitiva, impondo-se a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, art. 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022; TJ-MG, APR 1007914-03.2009.8.13.0001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08.02.2022; TJ-RJ, Apelação 0050402-83.2014.8.19.0004, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 28.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8005259-32.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como apelantes/apelados Raimundo Rodrigues de Oliveira Neto, Vanessa Pereira do Nascimento e o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente da apelação de

RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

e, na parte conhecida,

REJEITAR A PRELIMINAR

de nulidade; no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos de

RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, VANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54